Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-60.2024.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010747-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[SILVIO BRUNO DA COSTA ARAUJO - CPF: 737.700.352-91 (APELANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), ALEF DE SOUZA - CPF: 018.415.552-58 (APELANTE), ANDREZA DE SOUZA CAMINHA - CPF: 173.225.077-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
SILVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
. DE OUTRO LADO, CONHECEU,
REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO CORRÉU
ALEF DE SOUZA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DO ANPP, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), em razão do transporte de 22 tabletes de maconha (23,85 kg) ocultos no tanque de combustível de uma caminhonete. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidades processuais, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, concessão de ANPP, substituição da pena privativa por restritiva de direitos, fixação de regime prisional mais brando e revogação do perdimento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da abordagem veicular; (ii) declarar nulidade pela ausência de advertência do direito ao silêncio; (iii) avaliar a suficiência de provas quanto à autoria delitiva; (iv) verificar eventual excesso na fixação da pena-base; (v) analisar a incidência do tráfico privilegiado e a viabilidade do ANPP; (vi) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando; (vii) determinar a legalidade da decretação de perdimento do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular foi válida, respaldada por fundada suspeita decorrente de frenagem brusca, nervosismo dos ocupantes e informações contraditórias, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4.

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante abordagem não gera nulidade, por se tratar de entrevista informal, ausente prova de prejuízo à defesa.

5.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por meio de prova robusta, destacando-se a apreensão da droga, laudos periciais e depoimentos coerentes de agentes públicos.

6.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da expressiva quantidade e natureza do entorpecente, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

7.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias do flagrante – ocultação sofisticada da droga em compartimento oculto, transporte interestadual e pagamento de vultosa quantia – que evidenciam dedicação a atividade criminosa.

8.

O ANPP é inaplicável, pois não preenchidos os requisitos legais e inexistente proposta ministerial, sendo instituto de natureza facultativa e não direito subjetivo do réu.

9.

Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga e das circunstâncias do transporte, nos termos do art. 44, III, do CP.

10.

Inadequado o pleito de fixação de regime mais brando, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, o
quantum
de pena aplicado e o disposto no art. 33, §3º, do CP e o Enunciado Orientativo nº. 47 da TCCR/TJMT.

11.

O pedido de restituição da caminhonete é incabível por ilegitimidade do apelante, que não é o proprietário do bem, sendo a posse insuficiente para requerer sua devolução.

12.

Considera-se prequestionada toda a matéria abordada nas razões recursais, nos termos da jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Parcial conhecimento e desprovimento do recurso de um dos réus. Recurso do corréu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita é legítima e prescinde de autorização judicial. 2. A ausência de advertência do direito ao silêncio em abordagem policial não configura nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo. 3. A condenação por tráfico pode ser fundada em prova testemunhal de policiais, se coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 4. A elevada quantidade de droga, o transporte interestadual e o uso de compartimento oculto afastam a aplicação do tráfico privilegiado. 5. O ANPP não se aplica quando ausente proposta do Ministério Público ou preenchimento dos requisitos legais. 6. A substituição da pena e o abrandamento do regime inicial são indevidos diante da gravidade concreta do delito e das diretrizes legais. 7. A restituição de bem apreendido somente pode ser postulada por seu legítimo proprietário, não bastando a mera posse para fins de legitimidade”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LXIII; 243; CPP, arts. 240, §2º, 244, 386, VII e IX; CP, arts. 33, §3º, e 44, III; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput,
§4º, 40, V, 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024;
AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023;
AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.4.2023.
TJMT
,
N.U
.
00166182820118110042 MT, Relator: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022;
N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022;
N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2025, DJE 16/05/2025; N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025; Enunciados ns. 07, 08, 30 e 47 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ALEF DE SOUZA

SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, individualmente, pelos réus
ALEF DE SOUZA
e
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1010747-60.2024.8.11.0004, julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o
primeiro
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 816 dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal; e o
segundo
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da referida lei
, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 680 dias-multa, também no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275639939, o réu
SÍLVIO BRUNO
pleiteia sua
absolvição
, alegando a ausência de provas quanto ao seu conhecimento sobre a droga transportada. Subsidiariamente, requer: (
i
) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
; (
ii
) a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado
; (
iii
) a concessão do
Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP); (
iv
) a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
v
) o abrandamento do
regime
inicial de cumprimento de pena; e (
vi
) a revogação da ordem de perdimento do veículo apreendido, com a consequente
restituição
ao legítimo proprietário.

Por sua vez, nas razões recursais constantes do ID 282603881, o réu
ALEF
sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da abordagem policial
por ausência de justa causa para a
busca veicular
, bem como a
violação ao direito ao silêncio
, em razão de interrogatório informal. No mérito, postula sua
absolvição
sob a alegação de
insuficiência de provas
para a condenação, destacando contradições nos depoimentos dos policiais e reiterando a negativa de autoria. De forma subsidiária, requer: (
i
) a
redução da pena-base
, por considerar que foi fixada de forma exacerbada; e (
ii
) o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, por entender preenchidos todos os requisitos legais.
Ao final, prequestiona a
matéria debatida, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 275639949 e ID 284429855, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos, nos termos do parecer constante do ID 293567862.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR ARGUIDA PELO APELANTE
ALEF DE SOUZA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu
SÍLVIO BRUNO
, verifica-se que o apelo não deve ser conhecido, ante a manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a incidência da referida atenuante e reduziu a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme se observa no ID 2756399933 – pág. 12.

No mais, registra-se, desde logo, que os recursos em exame são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e com capacidade processual, além de os meios recursais eleitos se mostrarem adequados e necessários à consecução dos objetivos pretendidos.
Dessa forma, CONHEÇO, em parte, do recurso interposto pelo réu SÍLVIO BRUNO e, integralmente, do recurso interposto por ALEF.

Pois bem.
A primeira tese defensiva do recorrente
ALEF
é suscitada como matéria preliminar e refere-se à alegada
nulidade da busca veicular
, sob o argumento de que esta teria sido realizada sem qualquer justificativa plausível, o que acarretaria a ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, ensejaria a absolvição do apelante.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca veicular. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 275639933, págs. 3-5],
in verbis
:

“[...] Da ausência de justa causa

As defesas postulam pela nulidade da busca veicular, alegando ausência de justa causa.

De pronto, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar.

A abordagem da autoridade policial se deu após os acusados avistarem a viatura e frear bruscamente o veículo, buscando se evadir de eventual fiscalização, razão pela qual foi feita a abordagem do veículo. Além disso, no momento em que os policiais realizaram a abordagem, perceberam o nervosismo dos acusados e respostas desconexas e contraditórias sobre a viagem e paradas de abastecimento, visualizando ainda um galão e combustível derramado com poeira na carroceria do veículo.

Todos esses elementos em conjunto configuram fundadas suspeitas, autorizando assim a busca veicular.

Nesse sentido, foi o depoimento do PM Eldione Luz Silva quanto à abordagem do veículo e entrevista com os acusados:

PM Eldione: “(...)QUE na data de hoje, dia 26/09/2024 encontrava-se de serviço com o Sargento Guimarães e 2º Sargento Emerson, compondo escala do GRUPO DE APOIO (GAP);QUE se encontrava em fiscalizações de rotina no município de General Carneiro/MT; QUE por volta das 14h30, quando encontravam-se às margens da rodovia sentido Barra do Garças/MT dentro do perímetro urbano, visualizaram uma caminhonete S-10 de cor prata; QUE a equipe policial observou que, no momento em que o veículo visualizou a equipe da PM composta pelo declarante, frearam bruscamente o veículo, chamando a atenção da guarnição policial militar; QUE em razão disso determinaram aparada o referido veículo onde visualizaram 02 (duas) pessoas do sexo masculino no interior do veículo; QUE ao serem questionados aparentavam grande nervosismo, motivo pelo qual o condutor da ocorrência determinou uma revista veicular mais detalhada no interior do veículo; QUE ao serem questionados da origem (de onde vinham), os mesmos afirmaram estar vindo de Porto Velho/RO; QUE afirmaram ainda que eram compradores de gado e que se deslocavam pra Goianira com o intuito de alugar um terreno para criação de gado; QUE ao revistarem o interior da caminhonete a guarnição encontrou um galão de gasolina vazio; QUE diante dos fatos o condutor indagou sobre os abastecimentos faziam no trajeto, onde foi informado que realizavam abastecimento a cada 100 km; QUE então foi verificado também grande vestígio de combustível derramado na carroceria da caminhonete abordada, juntamente com poeira; QUE diante das circunstâncias então a equipe policial resolveu verificar o tanque do combustível, desmontando o mesmo em uma oficina mecânica em frente o local da abordagem; QUE ao desmontar o tanque foi verificado a presença em seu interior de sacos plásticos transparentes contendo grande quantidade de substância com aparência de drogas (skunk); QUE diante dos fatos então foi dado voz de prisão ao motorista ALEF DE SOUZA e seu acompanhante SILVIO BRUNO DACOSTA ARAUJO , sendo os mesmos encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal para providências cabíveis; QUE após a constatação de presença de drogas, os condutores do veículo admitiram a traficância, sem, entretanto dar detalhes, como de onde vinham ou para onde iriam (...)”.

Consoante a isso, o próprio e. TJMT ao analisar o pleito de nulidade arguido pela defesa em sede do HC n. 1029580-41.2024.8.11.0000, validou a busca veicular:

“(...) 3. Não se constata qualquer nulidade na prisão em flagrante dos pacientes quando se cuida de busca veicular realizada com esteio em comportamento suspeito por parte de ambos os beneficiários do writ, em contexto de bloqueio realizado por policiais militares e federais em rodovia estadual, vindo os entorpecentes a serem descobertos no interior do tanque de combustível da caminhonete conduzida pelos increpados. No mais, cediço que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar. (...) (N.U 1029580-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).”

Diante dos elementos empíricos ora destacados, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar nula a busca veicular, tampouco ilícitas as provas advindas destas, fundamentada, razoavelmente, na frenagem brusca do veículo ao avistar a viatura policial; na posterior abordagem com falas desconexas e contraditórias dos acusados, bem como na presença de galão e combustível derramado no veículo indicando modificação prévia no espaço do tanque.

Posto isso, afasto a preliminar arguida pela defesa. [...]”
.

Após detida análise dos autos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme declarou em juízo o policial militar
Eldione Luz Silva
, sua guarnição participava da “Operação Protetor”, no município de General Carneiro, em 28 de setembro de 2024, quando, por volta das 10 horas, encontravam-se posicionados com viaturas nas proximidades de um posto de combustível localizado à margem da rodovia. Nesse momento, uma caminhonete modelo S10 aproximou-se de um quebra-molas e realizou uma frenagem brusca, com arrasto dos pneus, o que chamou a atenção das equipes policiais.

Diante da conduta suspeita, uma das guarnições determinou a abordagem do veículo.
Eldione
relatou que os dois ocupantes do automóvel – ora acusados – demonstraram intenso nervosismo e forneceram informações contraditórias quanto ao trajeto que realizavam, motivo pelo qual se iniciou uma verificação mais detalhada. Ao abrirem a carroceria, foram localizados dois galões vazios que exalavam forte odor de combustível, o que levantou suspeitas em relação ao tanque do veículo.

Após averiguação mais minuciosa, foi encontrado entorpecente ocultado no interior do tanque de combustível. Questionados, os ocupantes alegaram, inicialmente, que estariam a caminho de Trindade (GO) para adquirir gado, mas não souberam indicar nomes ou contatos de pessoas naquela localidade, tampouco apresentavam coerência quanto à origem da viagem – ora afirmando que vinham de Primavera do Leste, ora de Porto Velho. Posteriormente, por meio do sistema de câmeras, consultado pelo sistema Córtex, verificou-se que o deslocamento do veículo teve início em Cacoal (RO), conforme registros da noite anterior.

Referida testemunha esclareceu que a abordagem foi motivada pela frenagem atípica do veículo e pelo comportamento nervoso dos ocupantes, tendo o procedimento evoluído em razão das fundadas suspeitas decorrentes das informações inconsistentes, do odor proveniente dos galões e de outros indícios. Negou a existência de solicitação de autorização judicial prévia para a realização da busca veicular, justificando que a abordagem se deu em situação de flagrante, diante de fundada suspeita. Confirmou que, após a constatação da substância entorpecente, os acusados assumiram a propriedade do material ilícito e, posteriormente, permaneceram em silêncio.

Quanto à desmontagem do veículo, afirmou que a caminhonete foi conduzida até uma borracharia aleatória, a fim de possibilitar o acesso ao tanque. Por fim, reiterou que situações semelhantes já haviam sido verificadas em outras operações realizadas na região, com o mesmo modo de transporte de drogas, circunstância que reforçou as suspeitas no caso em análise. [Mídias, ID 235639890 ao ID 275639894].

Essa reconstrução fática é corroborada pelo relato do colega de farda
Willian Deivid da Silva
, o qual, ao narrar os fatos, informou que, em 26 de setembro de 2024, durante operação conjunta com a Polícia Federal, o COD (
Comando de Operações de Divisas) e a equipe local de General Carneiro, foi montada uma barreira policial na referida cidade.

Na ocasião, uma caminhonete S10, de cor prata ou cinza, freou bruscamente ao se deparar com a fiscalização, comportamento que levantou fundada suspeita por parte da equipe. Diante da atitude, os policiais procederam à abordagem do veículo, cujos ocupantes apresentavam acentuado nervosismo, com fala e mãos trêmulas, além de respostas contraditórias quanto ao destino e à finalidade da viagem, o que gerou ainda mais desconfiança. Observou-se, ainda, que o veículo vinha sendo abastecido em diversas cidades, apesar de possuir ampla autonomia de combustível, o que foi considerado comportamento atípico. Na caçamba da caminhonete, encontravam-se tambores de gasolina, cujo conteúdo não foi verificado diretamente pelo depoente, mas chamou a atenção pelo contexto.

A partir dessas inconsistências, foi realizada busca veicular, com apoio de uma oficina mecânica situada na cidade, ocasião em que se constatou a presença de 22 tabletes de maconha do tipo “
skunk
”, escondidos no interior do tanque de combustível.

O testemunhante afirmou, ainda, com base em sua experiência profissional, que o uso de galões de combustível é prática comum em situações nas quais o tanque é utilizado para ocultar substâncias entorpecentes, uma vez que a adaptação compromete a capacidade real de armazenamento de combustível do veículo. [Mídias, ID 275639895 ao ID 275639899]

Em sintonia com as declarações anteriormente transcritas, foram semelhantes os depoimentos prestados pelos demais agentes de segurança pública que participaram da ocorrência sob apuração, os quais, ao serem ouvidos em sede judicial –
Emerson Sousa dos Santos
,
Osmair Silva Guimarães

e

Rodrigo Costa Lima
–, confirmaram a versão dos fatos já narrada, conforme se verifica nas mídias disponibilizadas sob os ID 275639900 a 27563991.

O réu/apelante
ALEF DE SOUZA
afirmou que viajava a negócios, tratando de arrendamentos e compra de gado, atividade que exerce desde 2017. Estava acompanhado de
SILVIO
, que o teria convidado para verificar uma propriedade em Juína, mas, após constatar que o local já havia sido arrendado, seguiram para Acorizal e, posteriormente, pretendiam ir a Goianira.

Negou frenagem brusca no momento da abordagem policial, dizendo que reduziu a velocidade por conta de um quebra-molas e do trânsito lento. Alegou que parou somente após um policial apontar arma na sua direção. Explicou que os galões de combustível encontrados no veículo foram utilizados após um defeito mecânico entre Vilhena e Juína, e que não voltaram a ser usados. Informou que abasteceu apenas nas cidades mencionadas (Buritis, Rolim de Moura, Vilhena, Juína, Acorizal e General Carneiro) e que autorizou os policiais a verificarem o marcador do tanque. Disse que conduziu o veículo até um posto e, depois, até uma oficina, onde foi localizada a droga no tanque de combustível.
Negou qualquer conhecimento ou participação no transporte do entorpecente.
Por fim,
negou ter declarado
que o veículo tinha rachadura no tanque que exigia abastecimentos constantes. [Mídia, ID 275639918 ao ID 275639920].

O réu
SÍLVIO BRUNO
afirmou que conheceu
ALEF
por meio de seu tio, no contexto de negócios com gado nelore. No dia dos fatos, partiu com
ALEF
de Buritis/RO para Goianira/GO, supostamente para uma negociação, mas na verdade transportava droga que recebera em Rio Branco, com a promessa de pagamento de R$ 16.000,00 para quitar uma dívida. Disse que
ALEF não sabia da droga
, pois teria sido convidado sob falso pretexto. A caminhonete era emprestada por um terceiro, que também desconhecia o conteúdo ilícito.

Discorreu ainda que, durante o trajeto, houve problema no tanque, que exigiu o uso de galões. Negou tentativa de fuga, afirmando que freou bruscamente por causa da viatura, e que estava nervoso pela forma da abordagem. Afirmou que foi coagido por membros de facção criminosa, devido a dívida de um investimento, e que temia pela vida de seus familiares, admitindo que sabia que transportava algo ilícito, embora sem saber exatamente o quê, mas sabia onde a droga estava escondida no veículo. [Mídias, ID 275639913 ao ID 275639917].

No caso sob análise, os recorrentes foram submetidos a abordagem policial após a realização de uma frenagem abrupta com a caminhonete em que se encontravam, ao avistarem um bloqueio viário. Tal conduta, isoladamente, configura justificativa legítima para a intervenção dos agentes de segurança pública, especialmente em contextos de operações voltadas à fiscalização e repressão de infrações às normas de trânsito e à legislação penal.

Durante o desenrolar da diligência, observou-se que, além de demonstrarem um nervosismo excessivo, os acusados apresentaram versões conflitantes quanto à origem e ao destino da viagem. Em virtude dessas inconsistências, procedeu-se à busca veicular, ocasião em que foram identificados galões de combustível acondicionados na carroceria do automóvel, o que despertou suspeitas adicionais por parte da equipe policial. Diante do inusitado, realizou-se a inspeção do tanque de combustível, logrando-se êxito na apreensão de
22 (vinte e dois) tabletes de maconha, com peso total de 23,85 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
, ocultos em seu interior.

Diante desse panorama,
inexiste qualquer vício de legalidade na abordagem efetuada
, porquanto a revista pessoal e veicular foi levada a efeito dentro dos parâmetros normativos que disciplinam a atuação ostensiva e preventiva das forças de segurança pública, não se verificando, portanto, qualquer afronta a direitos ou garantias fundamentais dos abordados.

A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, embora alçada ao patamar de direito fundamental pela ordem constitucional vigente,
não se reveste de caráter absoluto
, podendo ser legitimamente relativizada por disposições infraconstitucionais que autorizam sua mitigação em hipóteses excepcionais. Nesse sentido,
os artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal autorizam a realização de busca pessoal e veicular, desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de instrumentos, objetos ou produtos vinculados à prática delituosa
.

A busca em pessoas e veículos prescinde de autorização judicial prévia, exigindo-se, todavia, um juízo de probabilidade lastreado em elementos concretos e observáveis no momento da abordagem. No caso em análise,
os dados objetivos que antecederam a intervenção policial, aliados aos materiais efetivamente apreendidos, conferem legitimidade à diligência realizada
, evidenciando o respeito aos ditames normativos que disciplinam a atividade estatal de controle e repressão penal.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas configura requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, porquanto não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal, constituindo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

Nesse contexto, evidencia-se que o conjunto fático-probatório em análise não fere a cláusula da inviolabilidade domiciliar – cuja abrangência abarca, de forma correlata, os direitos
fundamentais à intimidade e à vida privada
–, tampouco configura afronta à proteção constitucional da esfera privada no âmbito das abordagens policiais e das subsequentes diligências de busca pessoal e veicular, realizadas em conformidade com os critérios de legalidade e razoabilidade.

À luz das considerações acima, conclui-se pela
legitimidade e regularidade das medidas de buscas executadas pelos agentes públicos
, não havendo qualquer mácula apta a comprometer a higidez da persecução penal.

Por conseguinte,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade suscitada pelo apelante
ALEF DE SOUZA
.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA” – ARGUIDA PELO RÉU
ALEF DE SOUZA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por conseguinte, a ilustre Defesa sustenta a nulidade das provas, ao argumento de que o acusado
ALEF DE SOUZA,
durante a abordagem pessoal, teria sido submetido a
entrevista policial dissimulada de interrogatório
, uma vez que não lhe teriam sido informados o direito ao silêncio e o de não produzir provas contra si mesmo.

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

E assim entendo porque, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante limitaram-se a testemunhar sobre os fatos que presenciaram no exercício de seu múnus público. Ou seja,
as testemunhas não relataram a ocorrência de inquirição ou interrogatório formal durante a abordagem
, tanto que sequer houve qualquer documentação formal do suposto ato – seja por meio de gravação em vídeo ou áudio, seja por simples redução a termo – razão pela qual
não se pode cogitar a existência de interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”
.

Reputo relevante frisar que não há vedação legal à atuação dos policiais no sentido de indagar o abordado, durante o flagrante, sobre os fatos, sobretudo porque tal prática não apenas se revela necessária à continuidade das diligências investigativas, como também decorre do dever de polícia, inerente à atividade estatal, que, amparada na legalidade, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

A propósito da inexistência de nulidade em casos análogos ao presente, colaciona-se o seguinte precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”
(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Outrossim, ainda que reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário n.º 1.177.984, relativamente à obrigatoriedade de os policiais informarem o direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de que eventual omissão nessa informação configura
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

Não obstante, conforme expressamente consignado na r. sentença, foi afastada a alegada violação do direito ao silêncio, nos seguintes termos:

“[...]
Da violação do direito ao silêncio

A Defesa de
Alef de Souza
alega nulidade ante a violação do direito ao silêncio em interrogatório informal realizado pela autoridade policial no momento da abordagem.

O entendimento jurisprudencial é coincidente pela dispensabilidade do aviso de Miranda quando de abordagem policial. Convém trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC n. 724.0006/SP, vejam-se:

“[...] II - Alegação de nulidade. Ausência do “Aviso de Miranda”. Pretensão rechaçada. A Corte de origem afirmou que o paciente confessou a autoria delitiva tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto em juízo. Além disso, a Corte originária muito bem consignou que a condenação, por si só, não pode ser considerada prejuízo.
Caberia à Defesa demonstrar que, acaso o paciente tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição
. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016 [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.006/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).”.

Em mesmo sentido: “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda ), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
" (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Ademais, o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta,
depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não restou demonstrado no caso em análise
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 186219 GO 2023/0307360-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).”.

Não vislumbro situação de ilicitude na oitiva informal, tampouco prejuízo pela Defesa, pelo que afasto a preliminar arguida. [...]”
– Sentença, ID 275639933, p. 5-6.

Logo, não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que a mera alegação defensiva de que as informações obtidas de forma supostamente ilegal pelos policiais teriam embasado a condenação não se sustenta, sobretudo porque o édito condenatório expressamente não se valeu dessas informações, não se pode presumir o prejuízo decorrente da eventual omissão quanto ao chamado “Aviso de Miranda”.

Diante dessas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ALEF DE SOUZA
e
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 26 de setembro de 2024
, por volta das 14:00hs, às margens da Rodovia BR-070, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, foram presos em flagrante por
transportarem

22 (vinte e dois) tabletes de “maconha”
(com pesagem total de
23,85 kg
– vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), consoante o
Laudo Preliminar de Constatação
(ID. 172982101, fls. 30/32) e
Laudo Definitivo
(ID. 172982101, fls. 96/101),
que seriam destinados à distribuição lucrativa
, bem como
seriam entregues em outro Estado da Federação
(Goiás),
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.

Apurou-se que, em momento anterior ao ocorrido, os denunciados
ALEF
(residente em Porto Velho/RO) e
SILVIO BRUNO
(morador da cidade de Rio Branco/AC) ajustaram com terceiro o transporte das drogas supracitadas (oriundas de Rio Branco/AC) até a cidade de Goianira/GO, eis que receberiam a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Com efeito, sobressai das investigações que, na data de 26/09/2024, os denunciados trafegavam pela Rodovia BR-070, no perímetro urbano do Município de General Carneiro/MT (cuja rota é conhecida pelas ocorrências de tráfico), com
um veículo automotor Chevrolet/S10, cor prata, placa NCN9B06
, cujos tabletes de “maconha” estavam escondidos no interior do tanque de combustível, instante que eles foram surpreendidos por um bloqueio policial composto por integrantes da Polícia Militar e da Polícia Federal.

De imediato, houve uma freada brusca do referido automóvel, fato que chamou atenção dos agentes policiais, sendo dada a ordem de parada aos denunciados.

Ato contínuo, foram procedidas as entrevistas, ocasião em que ambos apresentaram nervosismo excessivo e, ainda, prestaram informações contraditórias acerca da viagem (tais como a finalidade e as rotas de origem/ destino). Na mesma oportunidade, os policiais abriram a tampa traseira da camionete, constatando-se a existência de galão de combustível vazio e a presença de líquido derramado na carroceria, tendo os denunciados informado que estavam realizando o abastecimento do automóvel a cada 100 (cem) quilômetros do trajeto percorrido.

Em razão das levantadas suspeitas, os agentes policiais conduziram os denunciados e o automóvel até uma oficina mecânica daquela urbe, quando, ao ser procedida a abertura do tanque de combustível, foram encontrados os tabletes de droga ali escondidos, acondicionados em sacos plásticos transparentes (
Termo de Apreensão
– ID. 172982101, fls. 24/25).

Inclusive, afere-se dos autos que, empós a localização das drogas, os denunciados admitiram espontaneamente.

Por consectário, realizaram-se as prisões em flagrante. O denunciado
ALEF
(ID 172982101, fls. 12/13), ao ser interrogado, negou o seu envolvimento nos fatos em apreço. Já o denunciado
SILVIO BRUNO
confessou a autoria (ID 172982101, fls. 14/15). [...]”
– Denúncia, ID 275639858, grifos no original].

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO EM PROL DE AMBOS OS APELANTES:

As defesas aduzem não estar comprovadas as autorias do delito em relação aos apelantes
ALEF
e
SILVIO BRUNO
, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados
, em razão da
insuficiência de provas
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico interestadual de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante (ID 275639516, p. 1-4); boletins de ocorrência (ID 275639156, p. 5-6 e p. 20-23); termo de exibição e apreensão (ID 275639516, p. 24); laudo preliminar de constatação (ID 275639516, p. 30-32); laudo pericial definitivo (ID 275639516, p. 96-101)
, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
materialidade do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos no momento da prática de atos efetivos de comercialização de entorpecentes, cumpre esclarecer que o crime de tráfico é classificado pela doutrina como infração de natureza mista, alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração dispensa que o agente realize, necessariamente, a mercancia do produto ilícito. Basta, para a sua caracterização, que o agente
transporte
substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares descritos no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
, o recorrente
ALEF
, em juízo, declarou que se encontrava em Buritis/RO, acompanhado de familiares, com o propósito de tratar de negócios relacionados à pecuária, uma vez que sua família possui propriedades rurais na região. Informou que
SILVIO
o buscaria no local para, em seguida, deslocarem-se até Juína/MT com a finalidade de avaliar um imóvel rural para arrendamento. Mencionou atuar no ramo de intermediação e comercialização de gado desde 2017, predominantemente em Rondônia, enquanto
SILVIO
seria responsável por negociações de arrendamento no estado do Acre, em colaboração com um tio deste. Como o imóvel em Juína já havia sido arrendado, decidiram seguir para Acorizal/MT e, posteriormente, tinham a intenção de ir a Goianira/GO.

Negou que tenha realizado manobra brusca durante a abordagem policial, sustentando que reduziu a velocidade devido à presença de quebra-molas e à lentidão no trânsito. Alegou ter parado o veículo somente após um policial interceptar a pista empunhando arma de fogo. Afirmou que, embora tenha demonstrado nervosismo, não se sentiu intimidado. Acerca dos galões de combustível encontrados no veículo, esclareceu que foram utilizados em virtude da ruptura de uma mangueira do tanque entre as cidades de Vilhena e Juína. Disse ter sido auxiliado por um caminhoneiro, a quem pagou R$ 100,00 em retribuição pelo fornecimento de diesel. Negou reutilização dos galões após esse episódio e afirmou ter realizado abastecimentos em diversos locais, inclusive em General Carneiro/MT pouco antes da abordagem, fato que teria sido comunicado aos agentes de segurança pública.

Declarou ter sido ele próprio quem conduziu o veículo até o posto policial para inspeção. Asseverou que o entorpecente somente foi localizado após o veículo ser encaminhado a uma oficina mecânica, onde foi removido o tanque de combustível. Afirmou que se encontrava a aproximadamente 20 metros de distância do veículo quando lhe foi comunicada a prisão em flagrante, negando qualquer conhecimento prévio acerca da droga. Por fim, refutou a alegação de que teria mencionado rachaduras no tanque como justificativa para reabastecimentos frequentes. [Mídias, ID 275639918 ao ID 275639920].

Por sua vez, o apelante
SÍLVIO BRUNO
, em interrogatório judicial, declarou residir em Rio Branco/AC e conhecer
ALEF
, de Rondônia, apresentado por um tio, no contexto da compra e venda de bezerros nelore entre Rondônia, Juína/MT, Acre, Goiânia e São Paulo. Afirmou que, no dia dos fatos, saiu de Buritis/RO com
ALEF
rumo a Goianira/GO. Confessou ter retirado droga em Rio Branco/AC para levá-la a Goianira, com a promessa de quitação de dívida e recebimento de R$ 16 mil. Garantiu que
ALEF
desconhecia o transporte, pois pensava tratar-se de negócio envolvendo gado.

Relatou problema mecânico no tanque do veículo, exigindo uso de galões, e disse que a caminhonete fora emprestada por um amigo, sem conhecimento da droga. Negou fuga, atribuindo a freada brusca à entrada súbita da viatura. Justificou o nervosismo pela forma da abordagem. Alegou não ter envolvimento prévio com tráfico e ter sido coagido por facção criminosa, após contrair dívida em negócio malsucedido, sofrendo ameaças contra sua família. Assumiu saber que transportava algo ilícito,
mas desconhecia a substância e a quantidade
. Disse que só relatou as ameaças ao delegado e não resistiu à abordagem. Por fim, destacou que o real motivo da viagem não foi revelado ao dono da caminhonete. [Mídias, ID 275639913 ao ID 275639917].

Após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ambos

estavam transportando os narcóticos
apreendidos
e que as drogas
destinavam-se à comercialização.

Conforme se extrai do depoimento judicial do policial militar
Osmair Silva Guimarães
, foi deflagrada em 26 de setembro de 2024 operação “Protetor”, no município de General Carneiro/MT, com a participação de forças de segurança estaduais e, possivelmente, da Polícia Federal. Durante a execução de um ponto de bloqueio viário, uma caminhonete modelo S10 realizou frenagem abrupta após transpor um quebra-molas, o que ensejou sua abordagem imediata por levantar fundada suspeita.

Segundo relatou, os ocupantes do veículo, identificados como
SILVIO
e
ALEF
, foram entrevistados por equipes distintas e apresentaram versões contraditórias. Durante a vistoria veicular, foram encontrados dois galões vazios de combustível na carroceria, circunstância que aumentou as suspeitas, dada a recorrência, em operações pretéritas, da utilização do tanque de combustível como compartimento oculto para transporte de entorpecentes, sendo os galões empregados para compensar eventual inutilização do tanque.

O automóvel foi conduzido até uma oficina mecânica, onde, após desmontagem do tanque de combustível, localizaram-se 22 tabletes de substância com características semelhantes à maconha, totalizando 23,85 kg. Por fim, destacou que, em operações conjuntas, a identificação de sinais de nervosismo e contradições nas narrativas frequentemente enseja a realização de buscas minuciosas nos veículos abordados. [Mídias, ID 275639904 ao ID 275639908].

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar
Emerson Sousa dos Santos
, narrando que, em 26 de setembro de 2024, por volta das 14h, integrava a “Operação Protetor”, deflagrada na rodovia BR-070, no município de General Carneiro/MT, em conjunto com a Polícia Militar de Goiás, o COD (Comando de Operações de Divisas) e a Força Tática. Durante a blitz, uma caminhonete S10 realizou frenagem abrupta ao se deparar com a barreira policial, comportamento que motivou sua abordagem.

Segundo relatou, os ocupantes do veículo, identificados como
ALEF
e
SILVIO
, apresentaram versões conflitantes quanto à origem e destino da viagem, alternando entre Rondônia e Juína/MT como ponto de partida, e indicando o Estado de Goiás como destino final. Durante a vistoria, foram encontrados dois galões de combustível, fato considerado suspeito, dada a autonomia do veículo para longos deslocamentos sem reabastecimento adicional. Em razão da fundada suspeita e do visível nervosismo dos abordados, o veículo foi conduzido a uma oficina próxima, onde, com o auxílio de um borracheiro, procedeu-se à inspeção do tanque de combustível. No interior do compartimento foram localizados 22 tabletes de substância análoga à maconha, acondicionados em invólucros plásticos e filme plástico, totalizando aproximadamente 23,85 kg.

O sargento confirmou sua participação na operação, mas esclareceu que permaneceu na segurança perimetral e estimou a presença de três a quatro viaturas na operação. Destacou que não houve resistência à abordagem, a qual transcorreu de forma ordeira, apesar do evidente nervosismo dos suspeitos, ressaltando, por fim, que a inconsistência nas declarações e o comportamento dos acusados justificaram a busca minuciosa que culminou na apreensão do entorpecente. [Mídias, ID 275639900 ao ID 275639903].

Essa dinâmica fática também foi minuciosamente descrita pelos policiais militares
Eldione Luz Silva
e
Willian Deivid da Silva
, cujos depoimentos foram devidamente valorados pela autoridade judicial e exaustivamente examinados por ocasião da análise da preliminar de nulidade. Por essa razão, deixo de transcrevê-los novamente, a fim de evitar repetições desnecessárias e assegurar a concisão do relato.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais que oficiaram na fase investigativa não mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os acusados no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa – especialmente no que se refere à abordagem policial realizada durante fiscalização de rotina, a qual culminou na revista veicular e na apreensão de expressiva quantidade de drogas, ocultas no tanque de combustível da caminhonete ocupada pelos apelantes:
22 (vinte e dois) tabletes de maconha, totalizando 23,85 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
–, tal acervo cognitivo mostra-se suficiente para respaldar o raciocínio exposto na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza a conclusão pela existência de lastro probatório apto a embasar o veredito judicial ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus
ALEF DE SOUZA
e
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
no que guarda pertinência com o tráfico interestadual de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
EM PROL DO RECORRENTE
ALEF DE SOUZA
:

A Defesa sustenta que o apelante
ALEF
teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada,
com base em circunstâncias inerentes ao delito
, em violação ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 275639933) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante
ALEF
em
2 (dois) anos
, estabelecendo-a em
7 (sete) anos de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...]
Da pena base

Conforme entendimento consolidado do STJ, na Jurisprudência em Teses, “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes
.”

Havendo similitude de circunstâncias, analiso a dosimetria da pena de forma conjunta em relação aos acusados.

Quanto à
pena-base
, observa-se que a
personalidade
, a
conduta social
, os
antecedentes
, a
culpabilidade
, as
circunstâncias
, as
consequências
e os
motivos
nada têm em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexistente vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do
art. 42, Lei 11.343/2006
, inequívoca a expressiva quantidade de entorpecente, verifica-se que foram apreendidos 23,85 kg (vinte e três quilos e oitenta e cinco gramas) de substâncias entorpecentes, conforme descrito no Laudo Preliminar de Constatação (IPL 2024.0096687) (ID. 172982101 p. 30).

Dada a elevada quantidade da droga, aliada à sua natureza nociva, valoro de forma negativa tal circunstância específica, pelo que elevo a pena-base em
02 (dois) anos
, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Assim, ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena base
dos acusados
Alef de Souza
e
Silvio Bruno Costa
, em
07 (sete) anos de reclusão.
[...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
22 (vinte e dois) tabletes de maconha, com peso total de 23,85kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, diferentemente do que sustentado pela i. defesa constituída,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado
, porquanto a
natureza
e a
quantidade

da droga apreendida constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, consoante entendido do Superior Tribunal de Justiça “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de vinte e três quilogramas de maconha

a revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante
ALEF.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base
[1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 EM FAVOR DE AMBOS OS RECORRENTES:

Na sequência, suscitam as Defesas a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas na modalidade privilegiada, em benefício dos apelantes
ALEF
e
SÍLVIO BRUNO
, aduzindo estarem preenchidos os requisitos legais para sua aplicação.

A pretensão, contudo,
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 dos acusados
ALEF
e
SÍLIVO BRUNO
,
o MM. Juiz singular, assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no ID 275639933, págs. 12-13,
in verbis
:

“[...] Quanto às
causas de diminuição
, as defesas postulam a aplicação da diminuição prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06.

Verifica-se que os acusados não fazem jus à referida causa de diminuição, ante a quantidade do entorpecente consistente em
23,85 kg
(vinte e três quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de
Cannabis Sativa
(maconha); o transporte visando pagamento de R$16.000,00 (dezesseis) mil reais; a preparação prévia e adulteração do veículo para acondicionamento do entorpecente buscando dificultar eventual fiscalização.

Tais circunstâncias não condizem com a figura do traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais, demonstrando, portanto, a habitualidade em condutas criminosas.

Nesse sentido, é o entendimento do próprio Eg. TJMT:

“[...] 3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim
, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista,
a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico
”. (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).”.

Nesse mesmo sentido é o que leciona o
Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT
, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a
dedicação a atividades criminosas
:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...] (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”.

Por todo o exposto,
nego a aplicação da causa de diminuição
que prevê o
art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
.[...]”.

Como se vê, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor dos apelantes,
mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado
[tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro do tanque de combustível de uma caminhonete], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Nesse sentido, os policiais militares
Emerson Sousa dos Santos, Osmair Silva Guimarães, Eldione Luz Silva
e
Willian Deivid da Silva
, ouvidos em juízo, consoante exposto na análise da preliminar de nulidade e no ITEM I deste aresto, resumidamente, discorreram que, no fatídico dia, participavam da “Operação Protetor” em General Carneiro, quando uma caminhonete S10 se aproximou de um quebra-molas e realizou
frenagem brusca, chamando atenção das equipes. Diante disso, foi realizada abordagem do veículo.

Relataram que os dois ocupantes – ora recorrentes – estavam muito nervosos e forneceram informações contraditórias sobre a rota, destino, sem indicar contatos ou detalhes. Durante a vistoria, foram encontrados dois galões vazios com forte odor de combustível, o que levantou suspeitas sobre o tanque. Após verificação e encaminhamento do veículo até uma borracharia, localizou-se entorpecente escondido no tanque de combustível – 22 (vinte e dois) tabletes de maconha com peso total de 23,85kg. Finalizaram ressaltando que esse modo de transporte de drogas já havia sido identificado em outras operações na região, reforçando as suspeitas.

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que os apelantes efetivamente

não se tratavam de pessoas iniciantes ou amadoras nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria – evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence.

A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida –
22 (vinte e dois) tabletes de maconha
equivalentes a
23,85kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
, por si só, constitui indicativo seguro de que os recorrentes gozavam de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a eles a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos.

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a figura de “mula” do narcotráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa
.

III -
No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas
.

IV -
Restou devidamente demonstrada a complexidade e o profissionalismo do preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em compartimento secreto (carroceria aparentemente vazia, com os entorpecentes acessíveis apenas mediante retirada de chapa no interior da cabine, configurando fundo falso), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram a dedicação à atividade criminosa, em evidente patrocínio por organização criminosa. Precedentes.

V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Logo, no caso vertente, a dedicação dos acusados a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato dos apelantes não se tratarem de traficantes eventuais, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
e
m veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos no tanque de combustível da caminhonete], expressiva quantidade de entorpecentes [23,85kg de maconha] e elevado valor econômico.

Desta forma, seja pelas condições das prisões em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas às fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito (mais de 23 quilogramas de maconha), há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol dos recorrentes
ALEF DE SOUZA e SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO.

A defesa de
SÍLVIO BRUNO
também suscitou a viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

O ANPP configura-se como mecanismo jurídico extraprocessual destinado à resolução consensual de infrações penais de menor gravidade, por meio de ajuste celebrado entre o investigado e o Ministério Público. Seu objetivo precípuo é evitar a deflagração da ação penal, promovendo, assim, celeridade processual e racionalização do uso dos recursos estatais.

Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Lei n.º 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, o instituto tem sido objeto de ampla discussão jurisprudencial, especialmente perante os Tribunais Superiores. Ressalte-se que sua celebração não configura direito subjetivo do imputado, exigindo, além da presença cumulativa dos requisitos legais, a manifestação de interesse do
Parquet
na formalização do acordo, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no REsp 1.942.402/SP, DJe 16.6.2023).

No julgamento do AgRg no REsp n.º 2.016.905/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, sendo alterado o enquadramento jurídico da imputação penal – por força de
emendatio libelli
ou
mutatio libelli
–, admite-se a incidência do ANPP, desde que verificados os pressupostos legais. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva. II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP. III -
Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial
. Agravo regimental provido
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.4.2023) – destaquei.

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, com as devidas adequações ao caso concreto, a pertinência da aplicação analógica da Súmula n.º 337, que dispõe: “
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva
”.

Em consonância com tal orientação, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 822.947/GO, a Quinta Turma daquela Corte consolidou entendimento no sentido de que é admissível a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando, após a instrução processual, ficar evidenciada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, porquanto os marcos abstratos da pena cominada passam a se amoldar ao limite máximo de 4 (quatro) anos de reclusão, exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.

Assim, verificada a incidência da mencionada minorante, compete ao juízo processante intimar o Ministério Público para manifestar-se sobre a possibilidade de formulação da proposta de ANPP, em observância à jurisprudência consolidada (STJ – HC n.º 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.6.2023).

Na hipótese
sub judice
, a instrução criminal resultou na exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, atinente ao denominado tráfico privilegiado,
decisão essa que foi mantida por esta instância revisora
. Em decorrência disso, restou inviabilizada a formulação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo órgão ministerial, haja vista a inobservância dos pressupostos legais indispensáveis à sua propositura.

De igual modo, permanecendo inalterado o
quantum
da reprimenda fixado na sentença condenatória, impõe-se consignar a improcedência do pleito defensivo que visa à fixação de regime prisional mais brando em prol do réu
SÍLVIO BRUNO
, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstância que atrai a incidência do Enunciado Orientativo n.º 47 da Terceira Câmara Criminal.

Outrossim, revela-se juridicamente
inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como igualmente requerido pela defesa técnica do réu
SÍLVIO
, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas dos autos, mostram-se manifestamente ausentes.

IV –
DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – RECORRENTE
SÍLVIO BRUNO
:

Por fim, a Defesa do apelante
SÍLVIO BRUNO
pleiteia a
restituição da caminhonete apreendida
ao suposto proprietário.

Contudo, tal insurgência recursal revela-se desprovida de amparo jurídico. Relativamente ao veículo CHEVROLET, modelo S10, placa NCN9B06, cor prata, chassi n.º 9BG148FK0EC453639 e Renavam n.º 01011759168, objeto do Termo de Exibição e Apreensão n.º 3991023/2024 (ID 275639516, p. 26), constata-se a ausência de legitimidade ativa do recorrente para postular sua restituição, porquanto
não ostenta a condição de legítimo proprietário do bem
.

Consoante salientado no parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
a despeito de o réu encontrar-se na posse do automóvel no momento da apreensão, a propriedade do referido bem é atribuída a terceiro
, circunstância incontroversa nos autos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a restituição de bem apreendido deve ser requerida por quem detém a titularidade do domínio, não sendo suficiente a mera posse.

Nesse contexto, a
ausência de comprovação de que o apelante seja o proprietário
inviabiliza o acolhimento do pedido, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro
. (...)”
(TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2025, DJE 16/05/2025).- Destaquei.

“(...) 3.
A restituição de bem apreendido pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e a ausência de interesse do bem para a instrução criminal, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP
.(..) 5.
Não foi apresentada prova idônea e inequívoca da propriedade do veículo pelos apelantes, sendo insuficientes os documentos acostados para afastar a dúvida existente
. 6.
Persistindo o interesse processual e as dúvidas sobre a titularidade do bem, é inviável a restituição pretendida
. (...)”.
(N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Assim, além da ausência de prova quanto à propriedade do bem pelo apelante, resta
patente sua ilegitimidade para pleitear a restituição
, razão pela qual
se mostra inviável o acolhimento do pedido relativo à caminhonete apreendida
.

V –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

VI –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
De outro lado,
conheço do apelo formulado por
ALEF DE SOUZA
,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida
nos autos da Ação Penal n.º 1010747-60.2024.8.11.0004, que tramitou no juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025